Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701066-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALVA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINALVA DA COSTA em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o (i) CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “Recebo a inicial EDINALVA DA COSTA alega possuir indicação de médico vinculado à rede pública de saúde para realizar CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA e encontrar-se inserida no sistema SISREG, aguardando agendamento desde o dia 05/05/2023, classificação de risco amarelo. Almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento, com urgência, da consulta acima mencionada. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, a Lei n. 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, preceitua que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). O deferimento de tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a parte autora, de 56 anos, foi diagnosticada com CISTOCELE (CID: N18). O pedido autoral está inscrito no SISREG III, com classificação de risco amarelo, aguardando agendamento de consulta na rede pública de saúde distrital desde 05/05/2023 (id. 158821825 - Pág. 4). Do relatório emitido por médico vinculado à rede pública de saúde, verifica-se a necessidade de realização da consulta vindicada para evitar o agravamento do quadro clínico da parte demandante (id. 158821826). Contudo, é de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por consultas; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ademais, não restou suficientemente demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da parte autora. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar o seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após o decurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifestar-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. I." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que houve um equívoco na data informada pela Central de Regulação Ambulatorial inclusão em 05/05/2023, a data correta é 05/05/2022, conforme tela do sistema SISREG III. Aduz a falta de critérios para realização do procedimento e ausência de prazo para realização da consulta. Defende que a demora no tratamento pode acarretar piora no quadro clínico da parte agravante. Alega que as consultas são necessárias para um diagnóstico preciso e posteriormente para o tratamento adequado. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos (ID 4703624, pag. 26/7), comprovam que a paciente tem solicitação de consulta com medica em atenção especializada pendente desde 04/2022, corroborando com a tela do SISREG III apresentada no corpo do recurso com a inclusão da autora em 05/05/2022 (ID 47043623, pág. 4). No entanto, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração da condição de saúde de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1618352, 07012999620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator